Tribunal: TJSP
Processo: 2066417-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Pedido de revogação da prisão preventiva. Crime praticado em concurso de quatro agentes, com emprego de dois simulacros de arma de fogo, em face de estabelecimento comercial de saúde (farmácia), durante situação de calamidade pública. Gravidade concreta da conduta. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da decisão que decretou

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Pedido de revogação da prisão preventiva. Crime praticado em concurso de quatro agentes, com emprego de dois simulacros de arma de fogo, em face de estabelecimento comercial de saúde (farmácia), durante situação de calamidade pública. Gravidade concreta da conduta. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça. Pacientes que não comprovaram pertencer a nenhum grupo de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066417-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes DENIS DA SILVA
SANTIAGO, FELIPE SALES FAUSTINO, WESLEY ALAN DA SILVA e MARIO
MORAES LIMA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066417-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2066417-03.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Pacientes: DENIS DA SILVA SANTIAGO, MÁRIO MORAES LIMA
DA SILVA, WESLEY ALAN DA SILVA e FELIPE SALES FAUSTINO
Voto: 17800
HABEAS CORPUS. Roubo majorado pelo concurso de agentes.
Pedido de revogação da prisão preventiva. Crime praticado em
concurso de quatro agentes, com emprego de dois simulacros de
arma de fogo, em face de estabelecimento comercial de saúde
(farmácia), durante situação de calamidade pública. Gravidade
concreta da conduta. Circunstâncias que até o momento impõem a
manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva.
Pandemia de Covid-19. Recomendação n. 62, do Conselho
Nacional de Justiça. Pacientes que não comprovaram pertencer a
nenhum grupo de risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Diego Rezende Polachini, defensor público, em favor de DENIS DA
SILVA SANTIAGO, MÁRIO MORAES LIMA DA SILVA, WESLEY ALAN DA
SILVA e FELIPE SALES FAUSTINO, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do D. Juízo de Direito da Vara do Plantão
Judiciário da Comarca da Capital, que decretou a prisão preventiva dos
pacientes em razão da prática do delito previsto no artigo 157, § 2o,
inciso II, c.c. artigo 61, II, “j”, do Código Penal.
Pugna o impetrante, em suma, pela revogação
da prisão preventiva dos pacientes, sob o argumento de que estão
ausentes os seus fundamentos autorizadores. De forma subsidiária,
requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066417-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, como medida de
se evitar a propagação do coronavírus (fls. 01/15).
A liminar foi indeferida (fls. 128/133).
A MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Criminal do
Foro Central da Comarca de São Paulo prestou informações (fls.
145/146).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Vinícius Bonesso Guillen, opinou pela denegação da ordem
(fls. 150/154).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Os pacientes foram denunciados porque, em
tese, no 24 de março de 2020, por volta das 22h, na Estrada de
Itapecerica, no 8742, Capão Redondo, nesta Capital, agindo em
concurso de agentes, subtraíram, em proveito comum, mediante grave
ameaça exercida com simulacros de arma de fogo, a quantia de R$
1.693,00, em dinheiro, do estabelecimento “Master Fórmula Farmácia
de Manipulação”.
Agiu acertadamente o d. juízo a quo.
Não há que se cogitar acerca de revogação da
prisão preventiva dos pacientes, porquanto presentes os seus
fundamentos autorizadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066417-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
De início, observo que a decisão que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva foi devidamente fundamentada.
Ponderou o d. juízo a quo, diante da aferição da
materialidade e dos indícios de autoria, a necessidade de se resguardar
a ordem pública. Anotou, ainda, que os pacientes não apresentaram
comprovação de atividade laboral remunerada, pelo que a sua
recolocação precoce em liberdade geraria presumível retorno às vias
delitivas, meio de sustento, além de ressaltar a existência de registros
de ato infracional de Mário e Wesley, bem como que Felipe estava em
liberdade provisória concedida em processo que responde pelo crime de
receptação, além de haver instauração de inquérito policial por roubo na
comarca de Embu das Artes, concluindo, assim, pela insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão (fls. 64/67 dos autos originais).
Desta forma, a prisão preventiva não foi
decretada pelo d. juízo a quo apenas com base na gravidade abstrata
dos delitos, pois foram analisadas as circunstâncias concretas que
indicaram a necessidade da segregação cautelar para se resguardar a
ordem pública.
Com efeito, infere-se dos autos que está sendo
imputada aos pacientes a prática de crime grave roubo praticado
mediante o emprego de dois simulacros de arma de fogo, com a
participação de quatro agentes, contra estabelecimento de saúde
(farmácia de manipulação), durante situação de calamidade pública.
Ademais, como bem observado pelo d. juízo a
quo, os pacientes Mário e Wesley, embora menores relativos, registram
passagem na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais (fls. 39

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066417-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
e 41 dos autos originais) e o paciente Felipe está respondendo
atualmente processo pela suposta prática de crime de receptação
(processo n. 1500209-60.2018.8.26.0228
fls. 37/38 dos autos
originais). Verifico, ainda, que também não é a primeira vez que o
paciente Denis se envolve com a prática de delitos, embora tenha sido
decretada a extinção de sua punibilidade após a suspensão de processo
por receptação (fls. 44/45 dos autos originais).
Estão
presentes,
assim,
os
fundamentos
autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, uma vez que o crime apurado nos autos é grave,
porquanto praticado mediante grave ameaça exercida com dois
simulacros de arma de fogo e em concurso de quatro agentes,
demonstrando, ao menos em tese, a potencial periculosidade social dos
pacientes.
Neste sentido, esta 16a Câmara de Direito
Criminal já decidiu que:
Habeas Corpus. Roubo em concurso com mais três
agentes.
Subtração
da
mochila,
celular, carteira e
documentos da vítima. Grave ameaça exercida pelo
emprego de simulacro de arma de fogo. Prisão em
flagrante convertida em preventiva. Pretendida revogação.
Suficientes indícios de autoria e provas da materialidade
do crime com pena máxima, em abstrato, superior a 4
anos. Presença dos pressupostos e requisitos autorizadores
da custódia cautelar (art. 312 e 313 do CPP). Prisão
processual necessária para a garantia da ordem pública.
Insuficiência das medidas cautelares diversas do cárcere.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
(Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: São
Paulo; Órgão
julgador:
16a
Câmara
de
Direito
Criminal; Data
do
julgamento:
12/04/2016; Data
de
registro: 13/04/2016)
Portanto, está suficientemente demonstrada a
ofensa à ordem pública e a necessidade da manutenção da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066417-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
preventiva dos pacientes, notadamente em razão da gravidade concreta
das condutas delituosas por eles perpetradas.
No tocante a questão da pandemia de Covid-19,
destaca-se que o artigo 8o, § 1o, inciso I, alínea “b”, da Recomendação
n. 62, do Conselho Nacional de Justiça1, recomenda que seja concedida
liberdade provisória em favor dos indivíduos que integrem o grupo de
risco. Contudo, não restou comprovado nos autos que os pacientes
pertençam a tal grupo, de modo que não evidenciada a necessidade
premente de suas solturas.
Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra o Covid-19,
p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a suspensão das saídas
temporárias e das visitas de familiares, a fim de se resguardar a saúde
dos detentos.
Portanto, entendo não ter restado demonstrado
o alegado risco à saúde dos pacientes.
Não
se
vislumbra,
desta
forma,
qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
1 Art. 8o Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e
exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus,
considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo
art. 310, parágrafos 3o e 4o , do Código de Processo Penal, para a não realização de
audiências de custódia.
§ 1o Nos casos previstos no caput, recomenda-se que:
I o controle da prisão seja realizado por meio da análise do auto de prisão em
flagrante, proferindo-se decisão para:
b) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento
extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagação da
pandemia e proteção à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066417-03.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator